Tribunal: TJBA
Processo: 8003037-66.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003037-66.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOELINA DE MENEZES DOREA

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
ORDINÁRIA. ANULAÇÃO CONTRATUAL. SUBSIDIARIAMENTE, REVISÃO CONTRATUAL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO MÍNIMO EM FO
LHA DE PAGAMENTO. ABUSIVIDADE.
OFENSA AO DEVER DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO.
REVISÃO. POSSIBILIDADE.
DANO MATERIAL.
RESTITUIÇÃO
EM D
OBRO. EARESP 676.6
08.

DANO
MORAL
CONFIGURADO. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 1
0
.000,00 (
DEZ
MIL REAIS) DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade contratual da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta. Trata-se, portanto, de responsabilidade civil pelo fato do serviço fundada na teoria do risco do empreendimento.

Demonstrado
nos autos que o consumidor, pretendendo fazer um empréstimo consignado, recebeu um cartão

de crédito, com saque do valor que queria a título de empréstimo, com desconto de parcela mínima em sua folha de pagamento, resultante em um débito eterno.

Os termos do contrato firmado entre as partes implicam abusividade por parte da instituição financeira, pois inexiste uma limitação ou mesmo um número de parcelas para quitação do empréstimo, gerando lucros exorbitantes ao banco e, principalmente, desvantagem exagerada ao consumidor, o que é vedado expressa e categoricamente pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do seu art. 51, IV.

Além do mais, não obstante haja a contratação, não houve comprovação da devida informação à parte contratante da forma de utilização da modalidade de contratação.

Conforme entendimento pacificado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608, a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados não exige a má-fé, mas apenas uma conduta contrária à boa-fé objetiva.

Mostra-se razoável a fixação em R$ 1
0
.000,00 (
dez
mil reais) para reparação do dano moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas as circunstâncias do caso.

O quantum indenizatório foi arbitrado dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo o suficiente para reparar o dano causado, bem como para desestimular a reiteração de tal prática pela apelante sem, contudo, enriquecer indevidamente o apelado.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003037-66.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante
JOELINA DE MENEZES DOREA
e como apelada
BANCO MASTER S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.